Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. ATUAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, a exemplo do disposto nos arts. 389 e 395, do CC, só tem cabimento quando demonstrada a efetiva atuação do advogado.

2. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, § 10, do CPC.

3. Apelo não provido.